Tribunal: TJPA
Processo: 0811188-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811188-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDEM TEIXEIRA CIRINO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.

RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS
DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO.
AGRAVANTE QUE PRETENDE PROGRESSÃO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
.
PROVIMENTO.

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EXIGIDA PELA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NO INCISO V DO ALUDIDO ARTIGO, QUAL SEJA, 40% DA PENA TOTAL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira

Belém/PA, 20 de maio de 2020.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
ELDEM TEIXEIRA CIRINO,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido formulado pela defesa para retificação dos cálculos de liquidação da pena.

Alega a defesa que o magistrado concluiu que a reincidência é
circunstância pessoal, que interfere na execução como um todo, e não somente nas
penas em que ela foi reconhecida, independentemente de serem crimes
comuns ou
hediondos, razão pela qual requereu o acolhimento do presente agravo para que seja reformada a R. decisão prolatada pelo MM.
Juízo
da VEP da RMB, que rec
onheceu a reincidência e aplicou a fração de 3/5 para
progressão de regime, para que se desconsidere a reincidência, posto que o agravante, alega,
não é reincidente em crime da mesma natureza, e se aplique ao caso a fração de
2/5 para progressão.

Em contrarrazões (ID 3979149), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Em ID 3979152, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Em parecer, ID 4005825, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo.

VOTO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
ELDEM TEIXEIRA CIRINO,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido formulado pela defesa para efeito de retificação dos cálculos de liquidação de pena.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme os autos, o agravante resta condenado ao cumprimento de 04 penas privativas de liberdade, sendo 03 delas por violação ao que disposto nos artigos 157, § 2º do CPB e uma pelo crime previsto no art.121, § 2º do CPB, razão pela qual pleiteia a
alteração da fração de 3/5 para 2/5 para progressão de regime, posto que o apenado não é, alega, reincidente em crime hediondo ou a ele equiparado
, o que foi denegado pelo magistrado singular.

Assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Inicialmente, é importante ressaltar que, antes do advento da Lei nº.: 13.964/2019, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado, seria necessário para fins de progressão do regime prisional o cumprimento de 2/5 (dois quintos) do total da pena se o apenado fosse réu primário, e de 3/5 (três quintos) se fosse ele reincidente,
não importando nessa última hipótese a natureza da reincidência, se específica ou não
.

Contudo, com a entrada em vigor do pacote anticrime, os lapsos temporais indispensáveis à progressão de regime do apenado passaram a constar exclusivamente no art. 112 da LEP, revogando-se a disposição constante no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (redação dada pela Lei n. 11.464, de 28/03/2007), dispositivo este que dava margem ao entendimento acerca da irrelevância da reincidência específica para aplicação da fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena para fins de progressão em caso de reincidência. Nesse sentido, vejamos o enunciado dos normativos mencionados:

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 (Lei de Crimes Hediondos):

Art. 2º Os crimes hediondos,
a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

(...)

§ 2º
A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 (Lei de Execuções Penais):

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)”

In casu
, verifica-se que o apenado possui três condenações pelo crime de roubo qualificado e somente uma condenação pela prática de crime equiparado a hediondo (homicídio qualificado), devendo, portanto, ser considerado réu primário quanto à prática de crimes hediondos.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se inaplicável a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de regime do agravante, haja vista que, nos termos do que dispõe a redação do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, o referido percentual somente se aplica ao apenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, exigindo-se, portanto, a reincidência específica, não se subsumindo o normativo à situação dos autos.

Com efeito, no caso
sub examine
, o agravante, alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, isto é, 2/5 (dois quintos) da pena total, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984.

No mesmo sentido, vejamos os precedentes da C. Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 2. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 3. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 4. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum. Para tal hipótese, inexiste na
novatio legis
percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.

5. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia
in bonam partem
. Precedentes. 6. Recurso não provido. (AgRg no HC 626.713/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. PROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que que a transferência do Paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. (HC 619.558/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico). 3. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 595.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência de nossa E. Corte, a saber:

AGRAVOEMEXECUÇÃO.PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO NÃO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EXIGIDA PELA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NO INCISO V DO ALUDIDO ARTIGO, QUAL SEJA, 40% DA PENA TOTAL (EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 2/3). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. 5ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada ao 12 dia do mês de abril de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES Relator (4907203, 4907203, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-14)

Em razão do exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, determinando que a progressão do agravante observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, 2/5, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2021.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/05/2021